Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-81.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010977-81.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 739.997.411-04 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO
-
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento
(STJ
REsp 144.583/SP).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por CRISTIANE SANTOS DA SILVA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ. Aduz equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedente a ação ou honorários advocatícios arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 107489541 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante busca a reforma do
decisum
ao argumento de que há ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT, pois o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro. Porém, a razão não a socorre.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, ao determinar que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

Saliente-se que o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

A seguradora apelante busca a reforma do
decisum
ao argumento que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. A Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração dos advogados das partes, vencedora e vencida, nos termos do disposto no art. 85, § 8o, do CPC ao entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 01% (um por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.010,00 (um mil e dez reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022